Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA TEMPORÁRIA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL. GRAU DA DEFICIÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LOTAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO CONTRATO EM TURMA COMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide se refere à pretensão da parte autora, selecionada para o cargo temporário de professora distrital, de permanecer lecionando na classe infantil para a qual havia sido designada, independentemente da sua deficiência física. Questiona-se se a requerente possui aptidão física, considerando sua condição de portadora de necessidade especial (debilidade de 70% da visão), de lecionar em uma classe infantil de 26 alunos com faixa etária média de 04 anos.

2. Frise-se que a implementação da bidocência na classe, pretendida pela autora para viabilizar a execução do seu ofício, é matéria afeta à discricionariedade administrativa, pois ligada intimamente à metodologia de ensino da escola, a qual decorre da política educacional do Governo distrital.

3. De mais a mais, destaco de logo que o ato administrativo combatido encontra-se plenamente justificado e não há direito à permanência no mesmo local para professores com contrato temporário. Aplica-se ao caso o poder discricionário da administração que realizou a devolução da autora à Secretaria de Estado da Educação para nova lotação, e não a sua eliminação da seleção pública, de forma que poderá ela lecionar em outras salas de aula nas quais sua deficiência visual não coloque em risco a segurança dos alunos.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.